Tribunal: TJSP
Processo: 1036392-07.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Doação
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-14

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE DOAÇÃO COM ENCARGO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES – DESCABIMENTO – BENEFICIÁRIOS DAS AÇÕES SÓ MANIFESTARAM A RECUSA EM HONRAR A OBRIGAÇÃO QUANDO DA CONTESTAÇÃO – TRANSMISSÃO DA DOAÇÃO AOS HERDEIROS POR OCASIÃO DO FALECIMENTO DO DONATÁRIO – VÍNCULO COM OS RÉUS INVIABILIZA A COMPENSAÇÃO – AO DEIXAREM DE MENCIONAR A

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA – INSTRUMENTO PARTICULAR DE DOAÇÃO COM ENCARGO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES – DESCABIMENTO – BENEFICIÁRIOS DAS AÇÕES SÓ MANIFESTARAM A RECUSA EM HONRAR A OBRIGAÇÃO QUANDO DA CONTESTAÇÃO – TRANSMISSÃO DA DOAÇÃO AOS HERDEIROS POR OCASIÃO DO FALECIMENTO DO DONATÁRIO – VÍNCULO COM OS RÉUS INVIABILIZA A COMPENSAÇÃO – AO DEIXAREM DE MENCIONAR A POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO QUANDO PAGARAM AS DESPESAS MÉDICAS DO DONATÁRIO IGUALMENTE INVIABILIZA A COMPENSAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA CONTADA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO (LEI 6.899/1981, ART. 1o, § 2o) – JUROS DE MORA CONTADOS DESDE A NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSOS DESPROVIDOS